Tribunal: TJMT
Processo: 1002918-95.2019.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002918-95.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AFONSO NEI FONTES RAMIRES - CPF: 090.642.901-30 (APELADO), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), PROPICIO MAIDANO DOLORES - CPF: 337.290.501-68 (APELANTE), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), ODIR FRANCISCA DE ARAÚJO (APELANTE), JEFERSON MAIDANO CAMPOS - CPF: 005.994.621-08 (APELANTE), NERY HUMBERTO MAIDANA CAMPOS - CPF: 447.541.591-87 (APELANTE), NERIONEI MAIDANA CAMPOS - CPF: 938.967.861-72 (APELANTE), JACKSON ARAUJO MAIDANO - CPF: 070.784.531-90 (APELANTE), RAMONA ARIETE MAIDANA CAMPOS - CPF: 366.376.371-49 (APELANTE), ODIR FARNCISCA DE ARAUJO - CPF: 002.970.341-70 (APELANTE), PROPICIO MAIDANO DOLORES - CPF: 337.290.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ODIR FARNCISCA DE ARAUJO - CPF: 002.970.341-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAO AFONSO RAMIRES - CPF: 007.680.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDENTE – CONTRATO DE COMODATO POR PRAZO DETERMINADO QUE SE TORNOU POR TEMPO INDETERMINADO APÓS VENCIMENTO DO PRAZO – POSSE DIRETA PRECÁRIA – CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO E PERDA DA POSSE APÓS NOTIFICAÇÃO JUDICIAL PARA DESOCUPAR O BEM – REQUISITOS PRESENTES – POSSE, ESBULHO E PERDA DA POSSE HÁ MENOS DE ANO E DIA COMPROVADOS ROBUSTAMENTE PELO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO AO FEITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Há vasto e robusto acervo probatório confirmando as alegações autorais que comprovam que o senhor Propício Maidano Dolores sempre exerceu a posse direta da área litigiosa a título precário, por força de contratos de comodatos reiteradamente renovados, tendo o último destes, após vencimento do prazo, se tornado por prazo indeterminado.

É evidente a posse precária exercida pelo requerido, consoante expresso teor dos contratos coligidos à inicial.

O último de contrato de comodato firmado possuía vigência de 01/01/2006 a 31/12/2013, sendo que, vencido o prazo, houve consentimento de que o requerido ficasse com a posse direta do bem até que houvesse o pedido de restituição, o qual se deu com a notificação judicial empreendida pela parte autora, quando então a posse direta, que era legítima, passou a ser precária, configuradora de esbulho, estando bem delineados os requisitos para a vindicada tutela possessória (art. 561 do CPC) pelos documentos coligidos à inicial, especialmente pelos contratos, que denotam a posse indireta exercida pela parte autora, posse direta concedida precariamente ao requerido Propício, bem como o esbulho e a perda da posse, os quais decorreram da notificação judicial para desocupação do bem.

A existência do contrato de comodato inviabiliza a pretensa usucapião, posto que atos de mera permissão ou tolerância, decorrente de comodato, são desprovidos de
animus domini
, não induzem posse, mas mera detenção, logo, não geram o direito a aquisição da propriedade por meio da dada prescrição aquisitiva.

As provas orais produzidas e os anexos fotográficos apresentados pela parte requerida não tem o condão de desconstituir a prova documentada da existência do comodato da área litigiosa, não sendo contestada a autenticidade dos contratos que estão devidamente assinados pelas partes, com firmas reconhecidas e acompanhados de assinaturas de testemunhas, o atesta a validade e regularidade do ajuste contratual que concessão precária da posse direta do bem a título gratuito.

Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada na sentença recorrida e acima exposta, as quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002918-95.2019.8.11.0006

APELANTEs:

JEFERSON MAIDANO CAMPOS e OUTROS
(herdeiros de PROPÍCIO MAIDANO DOLORES)

APELADO:

ESPÓLIO DE JOÃO AFONSO RAMIRES
,
representado por
AFONSO NEI FONTES RAMIRES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFERSON MAIDANO CAMPOS
e
OUTROS
(herdeiros de PROPÍCIO MAIDANO DOLORES)
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, Juíza de Direito
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, lançada nos autos da ação de reintegração de posse com pedido liminar em epígrafe ajuizada por
JOÃO AFONSO RAMIRES
, o qual julgou procedente o
“pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de reintegrar o autor na posse da área de 10ha do imóvel rural objeto do contrato de comodato, denominado “Piraputanga”, localizado no KM 10 da Rodovia BR-343, Cáceres-MT, no prazo máximo de 30 dias”
, bem como
“condenar a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa a teor do art. 85, §2º do CPC”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 241634856, os apelantes sustentam a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos de que, em suma: no dispositivo da sentença
“II) há error in iudicando na medida em que jamais foi discutida a existência do contrato de comodato e sim foi questionada a validade e eficácia dele e II) há error in procedendo na medida em mesmo que tenha sido fundamento da sentença a discussão acerca da validade e eficácia do contrato não forma coisa julgada na ação de notificação portanto, não comporta preclusão, e não somente podem como devem ser discutidas nesses autos”
;
“que em verdade o contrato de comodato cessou no dia 31/12/2013”
, sendo que
“a ação de notificação judicial foi proposta no dia 31/01/2019 após passados exatos 05 anos e 30 dias do fim do contrato”
; que há
“claro error in iudicando dada a análise equivocada até mesmo de elemento inexistente, que se trata do comodato verbal jamais existente ou mesmo aventado por ambas as partes”
;
“as alegações do Recorrente não correspondem à verdade tanto no que tange ao próprio início da relação quanto no que tange à continuidade da relação por diversos contratos de comodato quanto na falsa alegação de que foi feita uma novação deste contrato de comodato verbalmente o que o teria tornado por prazo indeterminado como será demonstrado”
; que na
“verdade excelência as fotos já anexadas nos autos nos eventos nº.: 32308274, 32308279, 32308283 e 32308289 em verdade jamais houve qualquer real vínculo contratual de comodato”
;
“todas as benfeitorias foram feitas por Propício ao longo dos anos foi sem qualquer comunicação ou mesmo consentimento do suposto comodatante e também a atividade realizada por este foi toda voltada para subsistência familiar e de todo gênero, de acordo com sua necessidade e sua possiblidade”
; que
“no local construiu fez benfeitorias e trabalhou na função de pequeno lavrador rural para angariar seu sustento e de sua família por todos esses anos”
, sendo que de fato houve
“contrato de comodato que foi sendo renovado no decorrer do tempo mas também não podemos esquecer que se trata de uma pessoa de baixa instrução e que labora na área por 25 anos”
; que
“nunca houve qualquer vínculo obrigacional decorrente dos inúmeros contratos de comodato sendo que em verdade Propício desenvolveu atividades de natureza agropastoril sempre destinadas a subsistência de sua família”
, sendo clara a
“INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE COMODANTE E COMODATÁRIO já que a desde sempre PROPÍCIO EXERCEU EM NOME PRÓPRIO OS ATOS DE ADMINISTRAÇÃO DO SEU IMÓVEL COMO DE FATO SEMPRE FEZ SEM QUALQUER INGERÊNCIA DE QUEM QUER QUE FOSSE”
;
“em verdade se o Recorrente tinha a finalidade de ver caracterizado o esbulho possessório deveria exercer os atos de desforço incontinenti imediatamente ou ainda realizar a notificação judicial, que intentou apenas passados quase 06 (seis) anos, dentro do prazo legal de 05 (cinco) anos contudo não o fez”
; que o requerido exercia a posse do imóvel litigioso em nome próprio; que houve convolação do contrato de comodato gratuito em doação pelo decurso do tempo, sendo que o contrato de comodato jamais foi cumprido, transformando-se em doação tácita do imóvel; que
“LITERALIDADE DOS FATOS O RECORRENTE DOOU, NÃO DE FORMA EXPRESSA, MAS DE FORMA TÁCITA O IMÓVEL A PROPÍCIO”
(sic).

Pede que:
“I) Seja concedido ao espólio de PROPÍCIO MAIDANO DOLORES e ODIR FRANCISCA DE ARAÚJO o benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido fundamento que o falecido casal não possuía qualquer renda e antes do falecimento sobreviviam do sítio em discussão nos autos e da aposentadoria rural do senhor Propício; II) Seja reconhecido o error in procedendo para declarar a nulidade da sentença exarada em primeiro grau na medida em mesmo que tenha sido fundamento da sentença nos autos do processo 1001161-66.2019.8.11.0006 a discussão acerca da validade e eficácia do contrato de comodato não formam coisa julgada na ação de notificação portanto, não comporta preclusão, e não somente podem como devem ser discutidas nesses autos II.a) uma vez declarada a nulidade da sentença a quo requer seja determinada a devolução dos autos ao juízo de origem afim de nova sentença seja prolatada; II.b) desde já prequestiona a infringência ao art. 550, incisos I e II, do CPC 2015; III) Acaso Vossas Excelências assim não entendam tendo em vista a ampla instrução processual e por aplicação da causa madura pugna pela análise de mérito dos autos com a REFORMA da sentença tendo em vista os elementos aqui suscitados para julgar IMPROCEDENTES os pedidos postulados pelo Recorrente, condenando-o ao ônus sucumbencial; IV) Por decorrência do julgamento de improcedência da ação pugna pela declaração e constituição de usucapião rural especial na forma do art. 1º e parágrafo único da Lei 6969/1981 em favor do Recorrente; V) Tendo por base a regra da eventualidade e acaso não acolhido o pedido de Usucapião Especial requer seja reconhecida a doação tácita do imóvel em favor do Recorrente”
(sic).

Certidão de tempestividade no Id. 241634859.

Contrarrazões da parte apelada no Id. 241634862 aduzindo, em suma, a correção da sentença recorrida.

Intimada a comprovar que fazia
jus
à benesse da gratuidade de justiça, a parte apelante promoveu o recolhimento das custas de preparo, sendo atestada a regularidade do recolhimento do preparo no Id. 249780193.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, tempestivo e adequado,
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Nas razões do apelo a parte apelante aduz a incorreção da sentença recorrida aos argumentos de que, em suma, que a despeito dos contratos de comodato do imóvel que firmou com a parte autora apelada, sempre exerceu a posse do bem em nome próprio, tendo havido, com o tempo a transmudação do contrato de comodato em doação tácita do bem, de modo que improcede a pretensão de reintegração de posse.

A fim de melhor compreender a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida e da decisão de embargos de declaração que a integra:

“Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar proposta pelo
ESPÓLIO DE JOÃO AFONSO RAMIRES
, representado por
AFONSO NEI FONTES RAMIRES
em face de
PROPÍCIO MAIDANO DOLORES
, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Narra o requerente, em síntese, que é legítimo possuidor e proprietário do imóvel de denominação particular “
PIRAPUTANGA
”, com área total de 1.719,0 ha (mil setecentos e dezenove hectares), localizado neste município de Cáceres-MT, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Cáceres-MT, sob a matrícula n. 1.299.

Segue narrando que, em 28/06/1993

o Autor e o Réu firmaram “Contrato Particular de Comodato”, em que o primeiro cedeu em comodato uma fração de sua propriedade rural, correspondente à área de 10,0 (dez hectares
)
, localizada à margem esquerda do Córrego Piraputanga, contendo uma casa residencial de tábua, para a exploração exclusiva da atividade de agricultura, que teria vigência de 03 (três) anos e, em 10/12/1997, fora realizado outro contrato de Comodato, da mesma área, também com vigência de 03 (três) anos.

Prossegue o autor afirmando que, findo o contrato anterior, firmou-se em 10/12/1999 novo contrato, com vigência de 06 (seis) anos, a iniciar em 01/01/2000 e que se encerrou em 31/12/2005 e que, sucessivamente, o último contrato por escrito fora firmado em 10/12/2005, com vigência de 07 (sete) anos, a iniciar em 01/01/2006 e que se encerrou em 31/12/2013.

Afirma o autor, ainda, que, encerrada a última relação contratual em 31/12/2013, as partes entabularam acordo verbal por prazo indeterminado.

Afirma que, em razão da relação jurídica de comodato, ter-se transmutado por prazo indeterminado, e, por não haver mais vontade do Autor em dar seguimento à relação, procedeu à notificação judicial do Réu nos autos de
n. 1001161-66.2019.8.11.0006
, protocolizado em
31/01/2019
, que tramita na 2ª Vara Cível desta comarca, onde o réu foi devidamente citado, entretanto, passados mais de 30 (trinta) dias, o mesmo não desocupou a área.

Por tais razões, requereu liminarmente a concessão de tutela possessória a fim de reintegrar o autor na posse da área de 10 ha (hectares) do imóvel rural objeto do contrato de comodato
,
objeto desta ação, com a fixação de multa diária para o caso de descumprimento do preceito e, ao final, o julgamento procedente da ação de manutenção de posse.

Realizada audiência de justificação em Id. 20929131, foram inquiridas 04 (quatro) testemunhas.

Sobreveio decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela possessória. Na oportunidade ficou admitida a emenda à inicial requerida na audiência de justificação e determinada a inclusão no polo passivo da convivente do requerido, Sra. Odir Francisca de Araújo (Id. 21051116).

No Id. 25618752 certificou-se que apesar de citar, a Sra. Odir deixou transcorrer o prazo legal para manifestar no feito.

No Id. 25680232 aportou comunicação da 2ª Instância com a informação de que foi negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo autor.

O requerido ofertou contestação no id. 21421053.

Impugnação à contestação no Id. 22353803.

No id. 57223039 foi noticiado pelo patrono da parte requerida o falecimento do Senhor Propício Maidano Dolores, ora requerido, conforme certidão de óbito juntada aos autos (id. 57224648).

Na sequência, o processo foi suspenso, a fim de ser promovida a sucessão processual (id. 59781190).

No id. 91642794 compareceu a requerida Odir Francisca de Araújo e espontaneamente os herdeiros do
de cujus
, sendo eles: Jeferson Maidano Campos, Ramona Leite Maidano Campos, Nery Humberto Maidana Campos, Nerionei Maidana Campos e Jackson Araújo Maidana Campos.

No id. 109332918 foi noticiado pelo patrono da parte requerida o falecimento da Senhora Odir Francisca Araújo, ora requerida, conforme certidão de óbito juntada nos autos (id. 109332921).

No id. 115957294 consta a contestação de Jeferson Maidano Campos, representante legal do Espólio de Odir Francisca Araújo.

O autor apresentou impugnação à contestação no Id. 118857681.

Decisão de saneamento do feito no Id. 140773433 que deferiu a realização de audiência de instrução e julgamento.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas Adriano Aparecido Faria da Silva, Gerson Mello e Ademir Feliz de Macedo, todas arroladas pelo autor e Petronilo Gomes dos Santos, arrolado pela parte ré (Id. 144262295 e anexos).

Por último, memoriais finais apresentados pelo autor no Id. 151785001 e pela parte requerida no Id. 154144517.

É o relatório.

Decido.

De inicio, impõe-se registrar que a existência do comodato já foi decidida nos autos de Notificação Judicial n. 1001161-66.2019.8.11.0006, cuja sentença transitada em julgado em 14/08/2020 julgou procedente o pedido do autor e determinou a expedição de notificação judicial com prazo de 30 (trinta) dias, para que o requerido promovesse a restituição do imóvel de matrícula nº 1.814, com área de 10has (dez hectares), denominado “Piraputanga”, localizado no KM 10 da Rodovia BR-343, Cáceres-MT, objeto dos presentes autos.

A mencionada sentença consignou que caso o autor entendesse a prática do requerido configurasse esbulho, deveria ajuizar demanda possessória específica. (Id. 29109484 daqueles autos).

Pois bem.

É incontroverso o fim do comodato possessório e a consequente precariedade da posse. Nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o mecanismo judicial adequado para reaver a posse é a ação de reintegração de posse:

"A recusa do comodatário em restituir a coisa após o término do prazo do comodato, mormente quando notificado extrajudicialmente para tanto, implica em esbulho pacífico decorrente da precariedade da posse, podendo o comodante ser reintegrado na mesma através das ações possessórias." ( REsp 302.137/RJ, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 05/10/2009).

Em consonância ao entendimento, cito os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PRESENTES. COMODATO VERBAL. PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO DO COMODATÁRIO. MORA CONSTITUÍDA. POSSE PRECÁRIA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALUGUEL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
No contrato de comodato possessório, por prazo indeterminado e celebrado verbalmente, a notificação premonitória torna precária a posse do comodatário, autorizando a reintegração do proprietário/comodante no imóvel cedido. Precedentes do STJ
. 2. A teor do art. 582 do Código Civil, existindo contrato de comodato verbal sem prazo determinado, a notificação extrajudicial possui o condão de constituir o comodatário em mora, devendo, a partir de então, ser pago aluguel ao comodante.

(TJ-MG - AC: 10000220430409001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 27/04/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2022). – negritado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO - NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO NÃO ATENDIDA - ESBULHO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO COMODANTE - DESNECESSIDADE - NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO IMPLICA NA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO - PERÍODO PROLONGADO DA POSSE DIRETA - IRRELEVÂNCIA - POSSE INDIRETA DA COMODANTE NÃO DESCARACTERIZADA. Em se tratando de comodato por prazo indeterminado, é obrigação do comodatário devolver o bem após notificado. Não o fazendo, resta configurado o esbulho que autoriza a reintegração liminar do comodante na posse do bem.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - AI - 1668498-3 - Campina Grande do Sul - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime - J. 06.12.2017).

Quanto à tese de usucapião defendida pela parte requerida, insta dizer que os atos de mera permissão ou tolerância, decorrente de comodato, sem o animus domini, não induzem posse, logo, não geram o direito a aquisição da propriedade por meio da dada prescrição aquisitiva.

O fato de os requeridos residirem no local há mais de 12 (doze) anos com seus filhos, não é suficiente para afastar a posse indireta do autor, ante os termos do artigo 1.197 do Código Civil:

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Oportuna, nesse sentido, a lição de FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO, em comentários ao dispositivo:

"As duas posses coexistem em planos diferentes, sem contradição entre si. Tomem-se como exemplos as figuras do locatário e do locador, do comodatário e do comodante, do credor e do devedor pignoratício, entre outras. Os primeiros (locatário, comodatário, credor pignoratício) têm posse direta porque a receberam temporariamente em virtude de relação jurídica real ou pessoal. Os segundos têm posse indireta, porque a cederam. Não colidem nem se excluem as duas posses, porque se referem a poderes distintos sobre a mesma coisa.

(...) Embora a parte final deste artigo não diga (...) pode o possuidor indireto usar a tutela possessória contra o possuidor direto. Isso porque tem o possuidor indireto o direito à restituição futura da coisa (...)."10 A ação possessória de reintegração de posse, também chamada de ação de força espoliativa, é remédio apropriado para corrigir agressão que faz cessar a posse (cf. Nelson Nery, Código Civil Comentado e legislação extravagante, RT, São Paulo, 3ª ed., 2005, p. 619), ou seja, verifica-se efetivamente a privação da posse.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL DE POSSE INDIRETA E PERMISSÃO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – SUFICIÊNCIA – COMODATO VERBAL RECONHECIDO - INVIABILIDADE DE USUCAPIÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença que, com base em provas testemunhais cabais, julgou improcedente o pedido de usucapião, pois foi reconhecida a existência de comodato verbal, que impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor do comodatário, tendo em vista que a posse do bem se dá por mera tolerância, para que o comodatário cuide do imóvel, mantendo assim o proprietário a posse indireta do bem.

(TJ-MT 10052883020178110002 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022). Negritado.

Diante desses fundamentos, não há como acolher a tese de usucapião, não havendo dúvida da cessação do comodato verbal, configurada está o esbulho praticado pelo requerido, fazendo jus o demandante que lhe seja reintegrado à posse.

Ante o exposto, decido:

a) JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de reintegrar o autor na posse da área de 10ha do imóvel rural objeto do contrato de comodato, denominado “Piraputanga”, localizado no KM 10 da Rodovia BR-343, Cáceres-MT, no prazo máximo de 30 dias;

b) Condenar a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa a teor do art. 85, §2º do CPC;

c) Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se às anotações de estilo, e arquivem-se os autos.

e) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”
(destaquei)

Pois bem.

A despeito da insurgência recursal, verifiquei as provas pelas partes e me convenço, sem dúvida alguma, que é correta a sentença que julga procedente o pedido inicial de reintegração de posse, devendo, destarte, ser desprovido o apelo.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Veja-se a redação dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I – a
sua posse
;

II – a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III – a
data da turbação ou do esbulho
;

IV – a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, há vasto e robusto acervo probatório confirmando as alegações autorais, em que se comprova que o senhor Propício Maidano Dolores sempre exerceu a posse da área litigiosa a título precário, por força de contratos de comodatos reiteradamente renovados, tendo o último destes, após vencimento do prazo, se tornado por prazo indeterminado.

Neste sentido, é evidente a posse precária exercida pelo requerido consoante expresso teor dos contratos coligidos à inicial nos Ids. Num. 241634245 - Pág. 1/3 (vigência de 28/06/1993 a 31/12/1996), Num. 241634247 - Pág. 1/3 (vigência de 1°/01/1977 a 31/12/1999), Num. 241634248 - Pág. 1/3 (vigência 01/01/2000 a 31/12/2005) e Num. 241634249 - Pág. 1/3 (vigência de 01/01/2006 a 31/12/2013).

Com efeito, o último de contrato de comodato firmado possuía vigência de 01/01/2006 a 31/12/2013, sendo que, vencido o prazo, houve consentimento de que o requerido ficasse com a posse direta do bem até que houvesse o pedido de restituição, o qual se deu com a notificação judicial empreendida pela parte autora, quando então a posse direta, que era legítima, passou a ser precária, configuradora de esbulho, estando bem delineados os requisitos para a vindicada tutela possessória (art. 561 do CPC), pelos documentos coligidos à inicial, especialmente pelos contratos, que denotam a posse indireta exercida pela parte autora, posse direta concedida precariamente ao requerido Propício, bem como o esbulho e a perda da posse, os quais decorreram da notificação judicial para desocupação do bem.

Neste contexto, a existência do contrato de comodato inviabiliza a pretensa usucapião, posto que atos de mera permissão ou tolerância, decorrente de comodato, são desprovidos de
animus domini
, não induzem posse, mas mera detenção, logo, não geram o direito a aquisição da propriedade por meio da dada prescrição aquisitiva.

Além do mais, as provas orais produzidas e os anexos fotográficos apresentados pela parte requerida não tem o condão de desconstituir a prova documentada da existência do comodato da área litigiosa, não sendo contestada a autenticidade dos contratos que estão devidamente assinados pelas partes, com firmas reconhecidas e acompanhados de assinaturas de testemunhas, o atesta a validade e regularidade do ajuste contratual que concessão precária da posse direta do bem a título gratuito.

A propósito do acima exposto:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
–
COMODATO
VERBAL POR
PRAZO

INDETERMINADO
– AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO
– SUPRIDA PELA CITAÇAO VÁLIDA - RESISTÊNCIA NA ENTREGA DO BEM – ESBULHO CARACTERIZADO
- RETENÇÃO DA COISA ATÉ INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – DESCABIMENTO - DESPESAS PARA O SIMPLES USO E GOZO DA COISA EMPRESTADA – DANOS MORAIS – PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - RECURSO DESPROVIDO. A falta de
notificação
para desocupação, para fins de configuração do esbulho, pode ser suprida pela citação válida.
Constituído em mora o comodatário, pela citação judicial, a negativa em restituir o imóvel que ocupa em
comodato
, faz cessar a
posse
de boa-fé, passando a exercer a
posse
injusta, por abuso de confiança, a legitimar a decretação da
reintegração
de
posse
em benefício da comodante.
O proprietário do imóvel cedido em
comodato
a título gratuito, não tem responsabilidade pelas despesas com reformas/construções realizadas pelo comodatário, exclusivamente, para uso, gozo e deleite da coisa emprestada, a teor do artigo 584 do Código Civil. Recurso desprovido.”
(N.U 1000166-45.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RINTEGRAÇÃO DE
POSSE
- TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA -
COMODATO
– RESCISÃO –
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA – INÉRCIA – ESBULHO - CARACTERIZAÇÃO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I – Nas ações possessórias de
reintegração
ou manutenção de
posse
, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.
II –
Tratando-se de contrato de
comodato
com
prazo

indeterminado
e tendo o agravado sido notificado extrajudicialmente para a restituição do bem, a permanência dele na
posse
do aludido bem após o
prazo
conferido na
notificação
acarreta o esbulho possessório, capaz de ensejar o deferimento do pedido de
reintegração
de
posse
.
”
(N.U 1026373-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021) (destaquei)

“Apelação – Ação de Reintegração de Posse – Comodato verbal por prazo indeterminado – Notificação para desocupação do imóvel – Extinção do comodato gratuito em razão da Notificação do comodante – Devido pagamento de indenização pela ocupação do bem desde a notificação, ante a caracterização da posse injusta – Sentença mantida – Recurso improvido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10098930820228260008 São Paulo, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 20/09/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PRESENTES. COMODATO VERBAL. PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO DO COMODATÁRIO. MORA CONSTITUÍDA. POSSE PRECÁRIA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALUGUEL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
No contrato de comodato possessório, por prazo indeterminado e celebrado verbalmente, a notificação premonitória torna precária a posse do comodatário, autorizando a reintegração do proprietário/comodante no imóvel cedido. Precedentes do STJ.
2. A teor do art. 582 do Código Civil, existindo contrato de comodato verbal sem prazo determinado, a notificação extrajudicial possui o condão de constituir o comodatário em mora, devendo, a partir de então, ser pago aluguel ao comodante.”
(TJ-MG - AC: 10000220430409001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 27/04/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2022) (destaquei)

“INDENIZAÇÃO - COMODATO - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 582 DO CC/02 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - FIXAÇÃO - ART. 20, § 4º CPC - VALOR IRRAZOÁVEL.
O comodato, firmado por prazo determinado, prorroga-se por prazo indeterminado se, cessado o prazo do contrato, o comodante consentir com a permanência do comodatário na posse do imóvel. O comodato, prorrogado por tempo indeterminado, extingue-se apenas com a manifestação unilateral do comodante, quando interpelado por notificação e constituído em mora. Se não restar configurado o esbulho, não há que se falar em aplicação da pena prevista no art. 582 do CC/02 para cobrança de aluguel pelo prazo posterior à notificação para extinção do comodato.
Os honorários advocatícios, nas hipóteses do § 4º do art. 20, dentre elas a hipótese de improcedência dos pedidos iniciais, são arbitrados pelo magistrado levando-se em conta a natureza do trabalho, o tempo despendido, o lugar da prestação e a natureza da causa, e sendo exagerado, deve ser reduzido.”
(TJ-MG - AC: 10701071879699001 Uberaba, Relator: Antônio de Pádua, Data de Julgamento: 14/02/2008, Câmaras Cíveis Isoladas / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2008) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada na sentença recorrida e acima exposta, as quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Dessa forma, em suma, perfilho da bem colocada e robusta fundamentação apresentada na sentença recorrida e não vejo, de todo o exposto, razões suficientes para a reforma da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte requerida apelante à parte autora apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024